Tribunal: TJDFT
Processo: 0747527-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747527-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA AGRAVADO: EURIPEDES MARQUES RODRIGUES D E C I S Ã O Analisa-se o pedido de reconsideração da decisão de ID 72358508, em que este Relator indeferiu o pedido de suspensão do processo com base no art. 313, IX, do CPC. O pedido de suspensão processual foi indeferido porque não configurada a atuação exclusiva da Dr. JOANA GRACIELLE MIRANDA TAVARES SARTIN, sobretudo pela existência de procuração e petição subscrita pelo Advogado, Dr. LUCAS ROBERTO SARTIN (OAB/DF 68.090), constantes dos autos originários sob os IDs 134866779 e 134866784. Pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos apresentados, mas não há nos autos formalização de retirada do Dr. Lucas Roberto Sartin (OAB/DF 68.090), estando ele habilitado a atuar no processo até o presente momento. Nota-se, inclusive, que o instrumento procuratório de ID 134866784 é em favor de ambos dos advogados, no caso, o Dr. JOANA GRACIELLE MIRANDA TAVARES SARTINS e o Dr. LUCAS ROBERTO SARTIN, e não em nome do Escritório de Advocacia. Diante do exposto, resulta que o indeferimento do pedido de suspensão deve ser mantido por seus próprios fundamentos. Indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator